Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA.

1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermdiária abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao enunciado no 231 da Súmula do STJ.

2. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, “diante da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

3. Apelações conhecidas e desprovidas.